Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-50.2021.8.11.0111
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000658-50.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO SERGIO IGNACIO - ME - CNPJ: 16.925.009/0001-43 (APELANTE), LILIAN ALVES MARQUES - CPF: 413.572.718-24 (ADVOGADO), LIDIANE DE OLIVEIRA - CPF: 002.842.791-29 (ADVOGADO), MAURY SOUZA DA SILVA - CPF: 207.507.221-34 (APELADO), JEAN CARLOS BONFANTI CASALLI - CPF: 036.364.411-32 (ADVOGADO), POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), PAULO SERGIO IGNACIO - ME - CNPJ: 16.925.009/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE F FRAUDE -
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – DESCONTOS INDEVIDOS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ
–
AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL
– DANO MORAL CARACTERIZADO -
VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. 2. Comprovada a fraude da qual derivara o instrumento negocial mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito. 3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com as circunstâncias das causas e a condição dos litigantes, para que, por um lado, compense os danos sofridos pela vítima e puna razoavelmente o ofensor, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. 4.
Tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito sem existir qualquer vínculo contratual entre os litigantes, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ITAU INIBANCO HOLDING S.A., contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito Vara Única de Matupá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais”
(Número Único 1000658-50.2021.8.11.0111), ajuizada contra a apelante por MAURY SOUZA DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato citado na inicial, bem como a inexigibilidade dos débitos respectivos; b)
condenar

solidariamente, a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescido de juros legais, de 1% a.m., desde a data do evento danoso
”; a r. sentença ainda condenou o Banco/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC
(cf. Id. nº 214808852).

O Banco/apelante em seu Apelo vinculado ao Id. nº214808854, alega que os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a regular contratação do empréstimo bancário, assim como a disponibilização do valor na conta corrente de titularidade da parte contrária, insistindo em que “
ao contrário do que foi alegado pelo magistrado a quo, que pode ser o caso de terceiro ter firmado o empréstimo em nome do autor, não pode ser considerada como prova de inexistência de relação jurídica entre as partes, pois conforme ficou demonstrado, a parte autora se beneficiou dos valores disponibilizados em sua conta e até o presente momento não apresentou devolução desses
”, afirmando, ainda, acerca deste aspecto que, “
é impossível crer que um indivíduo, supostamente lesado pela cobrança do empréstimo consignado em litígio, permaneça inerte por tanto tempo, sem contatar sua fonte pagadora ou mesmo a instituição que está cobrando diretamente de sua remuneração
”.

Questiona o valor da indenização fixada pelo juízo dizendo que “
a fixação do quantum indenizatório deve considerar inexistir prova de qualquer constrangimento que tenha a parte autora apelada efetivamente sofrido
”, sendo necessária a adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente; alternativamente, a redução do valor indenizatório, e a incidência dos juros a partir da citação válida.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº

214808864 a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a presente ação dizendo que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento por dívida que jamais contratou, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse, cujos descontos perfazem o total de R$ 1.702,25; afirma que faz jus a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua fonte de renda, além de reparação por danos morais no importe não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“ (...). De início, verifico que as
preliminares
foram analisadas e rejeitadas em audiência de instrução (id. 152339045, descrição: encerramento da instrução).

Nada havendo que possa desconstituir a decisão proferida,
confirmo a rejeição das preliminares, por seus próprios fundamentos.

O
pedido de produção de prova pericial
também foi ponderado por ocasião da audiência de instrução (id. 124390855 e 152339045), entendendo o Juízo pela desnecessidade de dilação probatória, ao que encerrou a instrução.

Estando o feito
suficientemente instruído
, mantenho a decisão de id. 124390855, por seus próprios fundamentos.

A relação jurídica entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor
, em face à relação de consumo esboçada pela cédula de crédito bancário com pagamento por consignação em folha de pagamento (id. 65717047) (STJ, Súmula 297).

No caso, o autor - consumidor - é parte hipossuficiente da relação, uma vez que teve, em tese, a pactuação de empréstimo consignado sem seu consentimento, de modo que cabe a ela demonstrar a legitimidade de seus atos.

Nessa toada,
é devida a aplicação da inversão do ônus da prova
, uma vez que está presente a verossimilhança das alegações do autor, reforçada pelos documentos juntados com a inicial.

Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/1990, ao caso aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, recaindo sobre a parte Ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser afastada tal responsabilidade se o Réu provar que não ocorreu o defeito do serviço ou que a culpa pela ocorrência desta é exclusivamente do consumidor.

Superadas as preliminares arguidas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e estando o feito suficientemente instruído, procedo ao julgamento do mérito.

A controvérsia cinge-se à existência/validade/regularidade do contrato entabulado pelas partes e aos consectários contratuais.

Atento aos documentos apresentados, deflui-se a existência de “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO” – “Número da ADE 50801371” - id.
65717047
- em que consta a assinatura do autor em documento físico.

Embora a assinatura aposta no documento apresente semelhança às assinaturas constantes do documento de identidade (id. 56039311 - Pág. 3) e da procuração (id. 56039311 - Pág. 1), as condutas adotadas pelo autor, ao ser informado da existência do empréstimo e depósito de valores depositados em conta corrente, confirma o quanto alegado na inicial.

Isso porque as provas produzidas demonstram que o contrato de empréstimo objeto da pretensão não foi firmado pelo autor, quer em razão da rápida ação via PROCON, com a pronta devolução dos valores depositados em conta de benefício (id. 56039312 - Pág. 1/2 e 5/6), quer porque firmado em cidade do interior paulista quando vigentes as medidas sanitárias impostas em razão da pandemia da COVID-19, sendo pouco provável tal deslocamento para a contratação.

Ouvido em audiência, o autor narra os fatos de maneira coerente e harmônica aos documentos apresentados nos autos, ratificando a tese de que não foi o responsável pela contratação do empréstimo bancário, a saber: (...)

Ainda que o documento “TED - E” (id. 65717054) revele que a parte requerida creditou, em 17/11/2020, o montante pactuado na cédula creditícia na conta corrente do autor, certo é que houve a devolução do valor creditado, conforme comprovante de id 56039312 Pág. 5.

Com efeito, concluo pela inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato citado na inicial, bem como a inexigibilidade dos débitos respectivos, incidindo danos morais a serem compensados na forma da súmula 479, do STJ.

A indenização, porém, deve ser fixada em patamar aquém do pretendido pelo autor, uma vez que tal arbitramento deve atender aos princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade.

Sobre o tema, a indenização deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe.

Sopesando tais critérios, é razoável o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à parte requerida. (...)

Noutro giro,
considerando a devolução do crédito ao Banco requerido e a ausência de elementos que indiquem que o autor sofreu descontos em seu benefício previdenciário, não há falar em reparação material em dobro por descontos indevidos, já que não evidenciado tal prejuízo.

Ademais, embora o autor relate ter suportado gastos extraordinários para a solução da controvérsia, seja para deslocamento até a área urbana - pois reside em área rural - seja para contratação de advogado, não localizei qualquer memorial de cálculo ou extratos que comprovem o quanto alegado e autorize a reparação material em relação a tais pontos.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

EM PARTE
a pretensão deduzida na inicial, na forma
do artigo 487, I, do CPC e súmula 479 do STJ.

Consequentemente,

a)
DECLARO
inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato citado na inicial, bem como a inexigibilidade dos débitos respectivos;

b)
CONDENO,
solidariamente, a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, forte na Súmula nº. 362 do STJ, e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso – Súmula nº. 54 do STJ.

c)
CONDENO
a parte Ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil (STJ, Súmula 326).

Por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da instituição financeira deve ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação de culpa exclusiva de terceiros, uma vez que se trata de risco inerente à atividade bancária, em face do qual deveria o banco/réu ter adotado cautela a fim de evitar a contratação fraudulenta.

A corroborar este entendimento, trago à colação julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SAQUE INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. (...) CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO ESTADO DA PESSOA. DIREITO À DIGNIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DEVIDA. 1. A instituição bancária é responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes, de forma que, havendo falha na prestação do serviço que ofenda direito da personalidade daqueles, tais como o respeito e a honra, estará configurado o dano moral, nascendo o dever de indenizar. Precedentes do STJ. 2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral. 3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social. 4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. (...) 6. Recurso especial provido” (STJ - QUARTA TURMA - REsp: 1245550 MG 2011/0039145-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/03/2015, DJe 16/04/2015).

Assim, é dever das instituições bancárias conferir segurança aos seus sistemas operacionais, assim como as suas operações, devendo adotar todas as medidas cabíveis e se manter sempre vigilante e atenta a possíveis lacunas para ocorrência de fraudes, além de adotar mecanismos eficientes para resposta contra fraudes da qual seus correntistas possam ser vítimas, clientes que à instituição financeira confiam e depositam seu aporte econômico.

O eg. STJ há muito decidiu que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento, cuidando-se, aliás, de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), em que se fixou a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula nº 479:

Súmula nº 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

Logo, considerando que os danos alegados pelo autor decorreram comprovadamente de fraude bancária, cuja responsabilidade está inserta aos riscos dos serviços bancários, correta é a conclusão de que houve falha na prestação de serviço, configuração de responsabilidade objetiva do Banco e o dever de indenizar, afinal, além de ser
inconteste que
o
autor sofreu prejuízo financeiro ao ter valores descontados em seu benefício previdenciário sem ter solicitado ta
l
empréstimo, houve quebra da confiança e injustificada negativa de restituição do prejuízo sofrido pel
o
apelad
o
quanto à contestação dos débitos efetuados por meio de fraude.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1029143-13.2020.8.11.0041 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 22/06/2022 - DJE 24/06/2022)

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a alegação de que o módico montante de R$ 5 mil fixado, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia da referida instituição financeira e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa da pobre autora. Difícil crer!

O valor está perfeitamente alinhado à justa medida compensatória e pedagógica cabível para o tipo de situação/lesão em foco, e de modo algum violando, em qualquer medida, aspectos do comedimento, da proporcionalidade e da justeza do procedimento de arbitramento indenizatório.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, tratando-se de indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito sem existir qualquer vínculo contratual entre os litigantes, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ).

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO. (...) CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. (...) IV. Na indenização por dano moral, o termo inicial da correção monetária é a data em que o valor foi fixado, portanto, no caso, a data do julgamento procedido pelo STJ. V. Os juros de mora têm início a partir do evento danoso, nas indenizações por ato ilícito, ao teor da Súmula n. 54 do STJ” (STJ – 4ª Turma – REsp 989.755/RS – Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR – j. 15/04/2008, DJe 19/05/2008).

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o eg. STJ, “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ - Corte Especial - EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021), e, em que pese a modulação dos efeitos da tese fixada no julgamento dos Embargos de Divergência, seguindo o entendimento que já vinha sendo adotado por esta Corte Julgadora de que “
é cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)
” (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº
1046224-09.2019.8.11.0041
, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 02/02/2021), como
não verifico sinal de que os descontos decorreram de engano escusável, nem mesmo o Banco/réu envidou esforço argumentativo nesse sentido, cabe, sim, a
restituição dobrada pleiteada pela autora na hipótese.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024